Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE NÚMERO. COBRANÇA POSTERIOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 4.482,38 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), bem como foi declarada a rescisão do contrato relativo a serviços de telefonia.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. Consta da petição inicial que o recorrido transferiu para outra operadora, por meio do serviço de portabilidade, as linhas de telefonia móvel que haviam sido contratadas junto ao recorrente. O recorrido afirma que teria mantido unicamente os serviços de banda larga de internet, tv por assinatura e linha telefônica fixa.
6. O recorrente alega que o recorrido solicitou a portabilidade de 2 (duas) linhas do serviço móvel, tendo, contudo, permanecido a contratação do número de final 9479, o qual teria gerado a cobrança impugnada. Ademais, afirma que a cobrança refere-se a período retroativo, anterior à migração de operadora.
7. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o recorrido não especificou quais linhas teria solicitado portabilidade para outra operadora de telefonia e tampouco demonstrou, documentalmente, que tal circunstância teria efetivamente ocorrido, visto que não trouxe aos autos instrumento de contrato para corroborar a alegação de que as linhas telefônicas anteriormente contratadas junto ao recorrente foram migradas para a operadora VIVO.
8. Contudo, nos termos do artigo 1.013 do CPC, cabe ao órgão colegiado decidir a questão nos termos em que foram propostos. Na petição de recurso (ID 23423713 - Pág. 8), o recorrente pugnou pela reforma da sentença, para o fim de a condenação restringir-se à devolução de valores unicamente na forma simples, e não em dobro, razão pela qual, assim, verifica-se que houve o reconhecimento da pretensão deduzida pelo recorrido, ainda que parcialmente. Cabível, portanto, a condenação do recorrente à devolução na forma simples, sob pena de violação ao artigo 492 do CPC.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para determinar que a restituição de valores dê-se na forma simples.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.